Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719600-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LORI DE OLIVEIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA, JULIANA DE OLIVEIRA, MARCIANO DE OLIVEIRA, LUCIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial (ID 52861894), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC (ID 60426661). Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do mencionado paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031